Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AINDA NÃO PRECLUSA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NA INSTÂNCIA SUPERIOR. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor da Fazenda Pública, condicionou a expedição dos requisitórios ao julgamento definitivo do recurso interposto contra a decisão que havia rejeitado impugnação apresentada pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é legítimo condicionar a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, considerando a interposição de recurso contra referida decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento que condiciona a expedição dos requisitórios ao trânsito em julgado do recurso interposto contra a decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que não lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo, além de encontrar amparo no art. 535, § 3o, do CPC, prestigia os princípios da segurança jurídica e da economia processual, em razão da pendência de discussão acerca do valor total do débito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 3o.